Tribunal: STF
Processo: ARE 1509320
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 111):



    EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - LATROCÍNIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRELIMINARES - PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - PLEITOS INCOMPATÍVEIS COM A FASE DE JULGAMENTO RECURSAL - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - VÍCIO NÃO CONSTATADO - MATERIALIDADE DOS CRIMES QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - ALEGAÇÃO NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO CONDENATÓRIA REGULARMENTE MOTIVADA—ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS COLETADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - DESNECESSIDADE DA PROVA TECNICA - INEXISTÊNCIA DE MÁCULA CAPAZ DE INQUINAR O ACERVO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. 01. Inviável conceder aos acusados o direito de recorrerem em liberdade ou em prisão domiciliar, especialmente porque a natureza dos pedidos liberatórios não se compatibiliza com a fase de julgamento do recurso de apelação. 02. A eventual objetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com carência de fundamentação, mesmo porque, como é cediço, a prolixidade também não é sinônimo de decisão fundamentada. Sendo assim, se o decisório se encontra devidamente motivado, adequando-se aos ditames do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e encontrando embasamento em expressiva vertente da prova, não há falar-se em nulidade da Sentença Penal condenatória. 03. O Juiz é o principal destinatário das provas, e a ele compete atribuir-lhes os respectivos valores de convencimento. Assim, não basta à parte alegar a irregularidade de determinado elemento informativo ou de convicção, sem evidenciar, de maneira inconcussa, a sua imprestabilidade para subsidiar o decreto condenatório. MERITO - RECURSOS DEFENSIVOS - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE EVIDENCIADAS - ELEMENTARES DELITIVAS REGULARMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DECOTE DAS EXASPERANTES RELATIVAS AO EMPREGO DE ARMA E EXPLOSIVOS - CABIMENTO - MAJORANTES QUE NÃO DEVEM SER APLICADAS ÀS HIPÓTESES DE LATROCÍNIO - REDUÇÃO DA PENA - VIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONVOLAÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CABIMENTO - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS PELOS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE EVIDENCIAR DESIGNIOS AUTÔNOMOS NAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS DENUNCIADOS. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE. 01. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sobretudo quando fica evidente o animus furandi antecedente à conduta homicida dos agentes. 02. As causas especiais de aumento de pena aplicáveis ao crime de roubo não o são ao de latrocínio, em virtude dos bens jurídicos tutelados serem distintos e, também, em decorrência da posição sistêmica que ocupam na norma penal incriminadora (e.g. REsp. 2556501RS). 03. O quantum da pena aplicada e as condições pessoais dos acusados, quando confrontam os limites previamente estabelecidos em Lei, caracterizam óbices intransponíveis ao abrandamento do regime prisional e à convolação da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. 04. A condenação pelo delito de organização criminosa exige prova segura acerca do vínculo associativo prévio, estável e permanente entre os réus e, uma vez não constatadas as referidas elementares da infração penal, é de rigor a absolvição. 05. A pluralidade de vítimas no roubo qualificado (pela morte ou lesão corporal) não altera a unidade do crime quando ausente prova sobre o desígnio autônomo de ceifar a vida de cada um dos ofendidos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 967361STF). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Michael Alexsander de Oliveira, foi condenado à pena de 52 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática os crimes de latrocínio (art. 157, §§ 2º e 3º, I), adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, caput, e § 2º, da Lei 12.850/2013) (Doc. 82).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o recorrente em relação à prática do crime de organização criminosa e reduzir a pena ao patamar de 32 anos de reclusão (Doc. 111).



    Os Embargos de Declaração opostos pela defesa foram rejeitados (Doc. 121).



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se a existência de afronta ao teor do artigo 5º, incisos XLVI, LV, LVI e LVIII, e do artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. (Doc. 132)



    Nas razões recursais, aduz a existência de cerceamento de defesa porque não houve perícia nos celulares apreendidos, o que poderia revelar a localização do recorrente e corréus no dia dos fatos.



    Quanto a esse ponto, enfatiza que “a prova da localização dos aparelhos celulares, prova imprescindível para a elucidação dos fatos para esclarecer se o recorrente esteve ou não no local dos fatos no dia do delito latrocínio, bem como., se ele esteve na localidade Meireles, onde foi encontrado o veículo abandonado Toyota Hilux., e se após ele desloucou-se para o local onde foi preso.” 



    Aponta que “Tendo sido os aparelhos celulares apreendidos em poder do embargante, quando da sua prisão, devidamente constante no auto de apreensão de f Is. 78/81 da autoridade policial de Pompéu/MG, era natural que tal prova elucidaria esses esclarecimentos.” 



    Destaca, ainda, que teses defensivas não foram suficientemente analisadas pelas instâncias ordinárias e não há provas suficientes para amparar a condenação. 



    Enfatiza a existência de impropriedade na individualização da pena, ao argumento de que, no crime de latrocínio, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea. 



    Afirma que, em relação à segunda fase da dosimetria, que “a agravante de reincidência não está devidamente caracterizada pela CAC de fis. 1613/1617, visto que se trata de certidão de antecedentes do corréu Anderson Dias Faria, e não do recorrente devendo ser decotada”.



    Alega que “a agravante por emprego de explosivo no delito, prevista no § 2°, do art. 157, do CP, somente pode incidir sobre os crimes de roubo próprio ou impróprio, mas não em sua forma qualificada, no caso crime de latrocínio previsto no § 30, do mesmo diploma legal”.



    Destaca que deve ser afastada a aplicação da agravante atinente ao emprego de explosivo (art. 157, § 2º, VI do CP), pois os fatos ocorreram em 05/12/2017, antes da vigência da Lei 13.654/2018, que acrescentou a referida causa de aumento de pena ao Código Penal.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação e determinar que o recorrente seja submetido a novo julgamento.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que “eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta corte, mas, por via reflexa, tendo de permeio dispositivos infraconstitucionais que teriam de ser primeiramente agredidos para que se chegasse à vulneração do Texto Maior, bem como reelaboração da moldura fática.” 



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices invocados pela Corte estadual. Quanto ao mais, reproduz os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 152).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 132):



    […]



    O extenso ementário de decisões desse Colendo Supremo Tribunal Federal deixa manifesta a tese que será exposta a seguir, ferindo frontalmente os ART. 52, INCISOS XLVI, LV, LIV E LXVIII, E ART. 93, INCISO IX, TODOS DA CF/88, ofensa aos princípios da fundamentação da decisão judicial, ampla defesa e do contraditório, e do devido processo legal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar insuficiência de provas para a condenação. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 111):



    “[…]



    1. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa e carência de fundamentação.



    […]



    De simples leitura da r. Sentença Penal condenatória, depreende-se que o MM. Magistrado a quo, após examinar os elementos de convicção amealhados aos autos, reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos imputados aos recorrentes e, assim, os condenou como incursos nas sanções do art. 157, §§ 3º e 2º, inc. 1; art. 311, ambos do CP e art. 2º , caput, e § 2º , da Lei 12.850. 



    Assim sendo, a despeito dos argumentos expendidos pela Defesa, no sentido de que não houve o enfrentamento de todas as teses e provas por elas indicadas em sede de alegações finais, tem-se que, ao contrário, o Juiz Primevo reconheceu as elementares das infrações penais e a lesividade na conduta dos agentes. 



    É bem por isso que, após minucioso exame do édito condenatório, verifica-se que ele está devidamente fundamentado, adequando-se aos ditames do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, porque aponta, suficientemente, os motivos que levaram o MM. Juiz Singular a formar o seu convencimento acerca da culpa dos acusados ANDERSON, MICHAEL e SÔNIA. 



    Deveras, o ínclito Magistrado Sentenciante não se olvidou de motivar o seu posicionamento, sendo certo que os fundamentos por ele expendidos, embora sucintos, se encontram em sintonia com as provas carreadas aos autos, decorrendo da interpretação por ele conferida a cada um dos elementos de convicção que lhe foram apresentados. 



    Na realidade, a r. Sentença Penal condenatória não padece de qualquer vício que tenha o condão de acarretar a sua anulação, sendo certo que os argumentos esposados pelos recorrentes constituem-se em verdadeiro inconformismo com o mérito do decisum e com a valoração da prova, razão pela qual não demandam maiores considerações em sede preliminar. 



    Além disso, não se pode perder de vista que o Juiz é o destinatário da prova, e a ele cabe atribuir aos elementos de convicção o peso e o valor que julgar adequados. Logo, afigura-se desnecessário rebater expressamente toda e qualquer alegação defensiva, sobretudo se o MM. Magistrado a quo compreender que, no momento de prolação de seu veredicto, já existe prova suficiente para formar o seu convencimento. 



    Nessa toada, é possível constatar que a r. Sentença Penal condenatória, nos moldes em que foi publicada, rebateu, ainda que de forma conglobante, todas as teses suscitadas pelos recorrentes, não havendo que se falar em carência de motivação ou em cerceamento de defesa. 



    Por oportuno, apenas a título elucidativo, impende esclarecer que a arguição de nulidade suscitada pela Defesa de SÔNIA DIAS FARIA e ANDERSON DIAS FARIA, decorrente da ausência de juntada de determinadas provas aos autos (e.g. "papeis queimados" e perícia em aparelho de telefonia celular", conforme f. 1.961), não tem o condão de, por si só, inquinar o processo. 



    É que, além de não ter sido demonstrado em que medida os mencionados meios de prova poderiam desmerecer todos os demais elementos de convicção utilizados para formar a culpa dos agentes, entende-se que a questão alusiva à valoração dos elementos informativos do feito liga-se ao mérito da causa, de sorte que, inexistindo embasamento apto a formar o convencimento do Julgador (ou da Turma Julgadora), há que se recorrer à prolação de decreto absolutório em favor dos denunciados - e não à declaração de nulidade do processo. 



    Não bastasse, observa-se que o MM. Juiz Singular, em capítulo específico do ato sentencial, tratou da quaestio juris sub judice de maneira clara e inteligível, conforme se depreende de f. 1.630, não havendo, sequer, omissão judicial no tocante à irresignação defensiva. 



    A douta PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em parecer de lavra do insigne Procurador LEONARDO TÁVORA CASTELA BRANCO, também opinou pela rejeição da preliminar em exame, nos seguintes termos: 



    "(...) in casu, por uma simples leitura da decisão guerreada, verifica-se que ela está em perfeita consonância com a garantia da motivação, segundo seu tríplice aspecto, e podemos afirmar, ainda, que a r. sentença é racional, completa e compreensível, tendo se pronunciado acerca de todas as teses levantadas pela defesa, ainda que indiretamente, sendo que, pelo melhor entendimento, não se mostra necessária a menção expressa a todas as alegações se o posicionamento judicial é contrário e bem fundamentado (..) quanto á tese de que houve cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido garantido amplo acesso ás provas produzidas durante o inquérito policial, especialmente quando da realização da audiência de instrução e julgamento, não há também como prosperara alegação formulada (.j" (sic, f. 2.07612.077). 



    Com essas considerações, e com supedâneo no entendimento perfilhado pelo ÓRGÃO MINISTERIAL DE CÚPULA, rejeito as preliminares de nulidade do processo por suposta ausência de apreciação de teses defensivas e por cerceamento de defesa. 



    2. Da preliminar de nulidade do processo por vício na prova pericial.



    Ainda em caráter preliminar, a Defesa de MICHAEL ALEXSANDER DE OLIVEIRA suscitou a nulidade do processo por vício na perícia realizada em munições deflagradas pelos agentes (f. 1.963 e f. 1.980). 



    Novamente, sem razão. 



    Não se desconhece que o art. 158 do Código de Processo Penal impõe a exigência de exame sobre o "corpo de delito" quando a infração deixar vestígios. Entretanto, o ad. 167 do mesmo Código contempla exceção à regra, e dispõe que quando houvera impossibilidade de se realizar o exame direto, por serem reduzidos (ou terem desaparecido) os vestígios deixados pelo crime, a prova testemunhal poderá supri-lo. 



    In casu, ainda que os delitos de latrocínio pelos quais MICHAEL ALEXSANDER DE OLIVEIRA foi condenado sejam crimes que deixam vestígios, entende-se que a Defesa se apega a pequenos detalhes para tentar eximir a responsabilidade criminal do recorrente. Diz-se isso porque, em virtude de inexistir hierarquia entre os meios de prova admitidos em matéria criminal, não se observa em que medida uma perícia técnica poderia, por exemplo, suplantar a força probante de um relato testemunhal que indica o réu como sendo autor do crime em testilha, ou da confirmação, pelo próprio investigado (em Juízo) de que a arma de fogo estava em seu poder na noite do crime (f. 1.24711.252). 



    Nesse contexto, em virtude de ser robusto o acervo probatório dos autos, é irrelevante o fato de a suposta arma apreendida com o réu 'não ter efetuado disparos recentes", até porque, outros eventuais disparos efetivados por comparsas já seriam suficientes para embasar a capitulação jurídica delineada na r. Sentença Penal condenatória, em virtude de se comunicarem entre os réus todas as circunstâncias da infração penal que sejam de natureza objetiva. 



    De toda forma, especificamente em relação à alegação de irregularidade na coleta dos cartuchos de munições (e na quebra da cadeia de custódia dos mencionados instrumentos bélicos), observa-se que o MM. Juiz Singular, que esteve mais próximo da prova angariada pela Autoridade Policial, destacou, às f. 1.63711,637-v, ter inexistido qualquer vício capaz de acoimar os elementos informativos obtidos durante as investigações pré-processuais. 



    Nesse sentido, relatou o preclaro Julgador Sentenciante que: "(..) nos fatos em questão houve destacamento de agentes da Polícia Judiciária para atuarem nesta localidade, contudo, o número se demonstrou ínfimo em face á magnitude da ação delitiva dos causados, que atuaram em duas frentes, uma no assalto à agência bancária e outra no atentado ao Quartel da Polícia Militar local (4" (sic, f. 1 .637-v). 



    O MM. Magistrado a quo pontificou, ainda, que, no presente caso: "(..) as Polícias Militar e Civil atuaram conjuntamente na co/eta de indícios e de conteúdo probatório no fato em questão, tendo toda a co/eta sido orientada e coordenada pelos peritos da Polícia Judiciária, bem como sendo devidamente presidida a investigação pela Autoridade Policial competente para o inquérito testilhado (4" (sic, f. 1 .637-v). 



    De fato, como bem ressaltou o Julgador monocrático, muito embora as diligências de busca e apreensão, em regra, devam ser cumpridas pela Polícia Civil (por ser esta uma de suas atribuições precípuas), não há qualquer ofensa a preceitos constitucionais no fato de a Polícia Militar, em situações que clamam o interesse da justiça, bem como a defesa da incolumidade pública, realizar diligências da supramencionada natureza. […]



    […].



    Logo, não pode ser considerada como ilícita a prova que resulta da atuação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, especialmente em se tratando de delitos como o presente, que, além de causarem comoção social, também demandam cooperação mútua entre os agentes públicos para a manutenção da segurança pública. 



    Ademais, impende elucidar que, nos moldes delineados pelo MM. Juiz Sentenciante: "(..) não há nenhum vício na coleta das provas contidas nos autos, sendo que aquelas colhidas pela Polícia Militar se deram com o objetivo de preservar a ordem pública (..) friso que todas as provas coletadas foram periciadas por peritos devidamente competentes para tanto, tendo exercido atividade essencial para o deslinde da questão (.j" (sic, f. 1 .637-v). 



    Logo, impossível definir, aprioristicamente, que tenha ocorrido alguma irregularidade na coleta dos cartuchos de munições e na quebra da cadeia de custódia dos mencionados instrumentos bélicos, não se podendo afirmar, tampouco, que a perícia realizada nos aludidos artefatos esteja inquinada, mormente porque a Defesa se limitou a alegar a existência de vício no caso dos autos, mas não produziu a necessária e fundamental prova a este respeito. 



    Em arremate, frisa-se, uma vez mais, que a prova técnica não possui hierarquia diferida em relação aos demais elementos de convicção carreados ao processo, sendo certo que, na espécie, existem contundentes indicativos de que o acusado MICHAEL ALEXSANDER DE OLIVEIRA, além de ter assumido a posse contínua de uma pistola na noite do crime (f. 1.247/1.252), mantinha em seu poder as chaves de veículo automotor em cujo interior foram encontradas a arma de fogo municiada e dois (02) carregadores — no total de trinta e sete (37) munições - onze (11) dos quais, após perícia técnica (m icrocompa ração balística), coincidiram com estojos apreendidos na cena do crime. 



    Com essas considerações, e com supedâneo no entendimento perfilhado pelo ÓRGÃO MINISTERIAL DE CÚPULA, rejeito a preliminar de nulidade do processo por suposto vício na perícia técnica realizada nos instrumentos bélicos apreendidos. 



    […]



    4. Dos pedidos de absolvição e desclassificação.



    […]



    O Policial WESLLEYAMARAL DE CASTRO, ao ser inquirido em Juízo, afirmou que preexistiam informações vinculando os acusados a outras práticas criminosas análogas, envolvendo explosões a agências bancárias. Consignou que a arma apreendida no veículo em que estavam os acusados MICHAEL e ANDERSON foi submetida à perícia técnica, oportunidade em que se constatou que coincidia com as capsulas apreendidas na data do assalto à agência do Banco do Brasil de Pompéu/MG. Além disso, consignou que, no sítio alugado pela acusada SÔNIA, foram encontrados materiais similares aos daqueles utilizados na fabricação dos 'miguelitos' empregados no supracitado crime patrimonial, assim como diversos papeis queimados', os quais, nos termos do laudo de f. 624/628, eram compatíveis com documentação extraída da agência do Banco do Brasil. Quanto às circunstâncias da perícia técnica no local, noticiou que foi protagonizada por três (03) profissionais, os quais compareceram ao sítio, mas, em virtude da extensão do local, era impossível mantê-lo completamente intacto (f. 1.46011.461, midia digital). 



    Os Policiais SÍLVIO JESUS RODRIGUES e JOSÉ JOAQUIM FERREIRA, ao serem inquiridos sob o crivo do contraditório, afirmaram ter participado da escolta dos acusados e noticiaram que o apelante ANDERSON já era previamente conhecido no meio policial pela prática de crimes. Consignaram, igualmente, que, no interior do veículo automotor em que estavam os réus, realmente foram apreendidas arma de fogo e tarjeta (f. 1.331, mídia digital). 



    Além disso, da leitura conjunta dos depoimentos judiciais prestados pelos Policiais LUCAS TADEU DE SÁ PINTO, TIAGO DE CASTRO ARAÚJO e MASTRANGELO SÓCRATES, é possível verificar que, após o assalto à agência do Banco do Brasil de Pompéu/MG, foram recebidas informações de que um veículo 'Hillux', supostamente utilizado na aludida prática criminosa, havia sido abandonado nas imediações de Meireles, Distrito de Pará de Minas/MG. As informações davam conta, ainda, de que, após o abandono do automóvel, os indivíduos que o ocupavam seguiram na condução de outro veículo, um Corolla prata, no sentido da cidade de Divinópolis/MG (f. 1.250, mídia digital). 



    Demais disso, os Agentes Públicos LUCAS TADEU DE SÁ PINTO, TIAGO DE CASTRO ARAÚJO e MASTRANGELO SÓCRATES registraram que, após alcançarem o veículo Corolla prata em cujo interior estavam MICHAEL e ANDERSON, localizaram, ainda, uma arma de fogo tipo PT 9mm, três carregadores e um pedaço de tarjeta de veículo automotor. Noticiaram, igualmente, que os sobreditos réus resistiram à ação policial, tendo sido necessário o emprego de força moderada para contê-los. Por fim, no tocante à apreensão da arma de fogo, salientaram que ela foi entregue à Delegacia local, sem maiores intercorrências (f. 1.250, mídia digital). 



    […]



    É que as testemunhas MARIA LUIZAVALADARES LOPES DA SILVA, GABRIEL FELIPE FERREIRA, WESLEY OLIMPIO FERREIRA, ERIVELTON GERALDO MELGAÇO e ALAN GONÇALVES DOS REIS, ao serem inquiridas em Juízo, narraram com riqueza de detalhes a maneira como ocorreu o assalto à agência do Banco do Brasil de Pompéu/MG (f. 1.250, mídia digital). 



    Referidas testemunhas delinearam a conduta dos autores do crime como sendo coordenada e informaram que eles estavam fortemente armados, não apenas com instrumentos bélicos mas também com explosivos, e que, para assegurar o intento criminoso, atacaram o quartel da Polícia Militar de Pompéu/MG, além de terem mantido dois civis como reféns. Registraram, por fim, que a ação delitiva resultou na baixa de dois Policiais e de um dos indivíduos que foram feitos de reféns pelos agentes (f. 1.250, mídia digital). 



    […]



    Os réus MICHAEL e ANDERSON foram presos em flagrante na condução de veículo automotor em cujo interior estava arma de fogo e munições compatíveis com as utilizadas na data do crime. Além disso, tentaram resistir à abordagem policial, comportamento absolutamente incompatível com aquele que se espera de cidadãos que não temem a Justiça. Há notícias, ainda, do envolvimento de ANDERSON em outras práticas criminosas anteriores. 



    […]



    Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sua caracterização também é indene de dúvidas em relação aos acusados ANDERSON e N1ICHAEL. 



    Como se sabe, o delito previsto no ad. 311 do Código Penal, admite diversos meios de execução (crime de forma livre), tratando-se de tipo misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado. O objeto material da norma é o número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento e, não bastasse, o elemento subjetivo é o dolo, independentemente de qualquer finalidade específica. 



    Logo, a consumação do crime se dá com a só adulteração ou remarcação do chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor (como a placa alfanumérica, por exemplo), pouco importando se os agentes intencionavam, ou não, ludibriar ou causar prejuízo a outrem. 



    In casu, a prova testemunhal alhures examinada aliada ao conteúdo do Auto de Prisão em Flagrante (f. 02123), Boletins de Ocorrência (f. 28158 e 128/1 34), Autos de Apreensão (f. 78181 e 135), Laudos Periciais (f. 117/125, 2091221 e 237/249) e Relatório confeccionado pela Autoridade Policial (f. 250/254), demonstram a efetiva adulteração do sinal identificador do veículo Toyota Hillux, do qual ANDERSON e MICHAEL tentaram se desfazer para garantir suas impunidades. Nada obstante, no ato da prisão em flagrante dos mencionados réus, foi localizada, ainda, um pedaço de tarjeta de veículo automotor, circunstância que apenas reafirma a vontade dos réus de, efetivamente, adulterarem a identificação veicular. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos,